Tribunal: CARF
Processo: 13054.720461/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13054.720461/2012-61
ACÓRDÃO
2301-011.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLEUSA MARIA FONSECA KORNELIUS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Afasta-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento quando os
documentos trazidos aos autos ratificam os valores informados na
Declaração de Ajuste Anual em exame.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Andre Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720461/2012-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2011 (e-fls. 11/20), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram resumidas
no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27):
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos
documentos de fls. 08/10, alegando, em síntese, que não houve omissão de
rendimentos, pois não foi recebido rendimento algum dessa fonte pagadora.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 22a Turma da DRJ/SPO em decisão
assim ementada (e-fls. 26/29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A comprovação de rendimentos auferidos e não
declarados, informados pela fonte pagadora na Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, caracteriza omissão de rendimentos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 06/02/2015 (e-fls. 32), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/02/2015 (e-fls. 34/35) no qual, em síntese, reitera
os argumentos de sua Impugnação e reapresenta os documentos apreciados pela primeira
instância.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido em Diligência através da
Resolução no 2301-000.982 (e-fls. 55/56) para que a Unidade de Origem intimasse a pessoa
jurídica Tonho F. Imóveis Ltda a confirmar a veracidade das informações consignadas em DIRF
para a contribuinte. Em atendimento, foi anexado aos autos o Relatório de Diligência Fiscal no
831/2025/DEFIS - VR 10RF (e-fls. 70/71) contendo os esclarecimentos solicitados.
Cientificada do resultado da Diligência, a interessada apresentou manifestação (e-
fls. 80/81).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720461/2012-61
3
VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fls. 05), os rendimentos considerados
omitidos foram apurados com base na DIRF emitida pela empresa Tonho F. Imóveis Ltda em nome
da contribuinte.
O Colegiado a quo entendeu que os elementos de prova juntados à Impugnação
não eram suficientes para demonstrar equívoco nas informações registradas em DIRF pela pessoa
jurídica e manteve integralmente a infração apurada (e-fls. 28/29).
Em seu Recurso Voluntário, a interessada reitera a alegação de que o valor não foi
recebido da empresa e sim pago a ela a título de intermediação na compra de imóvel, conforme
extrato de conta corrente, cópia de cheque e Nota Fiscal de Serviços anexados aos autos (e-fls.
36/37, 42).
Em vista dos argumentos e elementos de prova trazidos à defesa, o julgamento do
Recurso Voluntário foi convertido em Diligência para que a pessoa jurídica Tonho F. Imóveis Ltda
confirmasse as informações consignadas na DIRF em que se baseou o lançamento (e-fls. 55/56).
Após intimar a empresa a prestar os devidos esclarecimentos (e-fls. 58/64), o
auditor elaborou o Relatório de Diligência Fiscal no 831/2025/DEFIS - VR 10RF (e-fls. 70/71) do
qual destaco os seguintes excertos:
Em resposta à intimação (fls. 62 a 66), a pessoa jurídica TONHO E IMOVEIS LTDA,
CNPJ 90.835.224/0001-06, informou que:
1-As informações constantes na Declaração do Imposto de Renda da
Senhora Cleusa Maria Fonseca Kornélius, relativamente à Nota Fiscal de
Serviços no. 045, emitida em 09/03/2009 pela Empresa Tonho F Imóveis
Ltda., Modificadas pelo recurso estão corretas.
2-O valor referido foi pago pelo Sr. Nelcindo Kornélius, CPF no. 185.627.790-
91, à Empresa Tonho F Imóveis Ltda., a título de Intermediação da Compra
do Imóvel, conforme consta na Nota Fiscal no. 045.
3 - Para fins de comprovação, encaminhamos em anexo cópia do espelho da
referida nota fiscal.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários.
Resta claro, portanto, que o valor de R$ 11.513,00 considerado omitido no
lançamento não foi recebido da empresa Tonho F. Imóveis Ltda e sim pago a ela, em 2009, a título
de intermediação da compra de imóvel, conforme indicado na Nota Fiscal de Serviços
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13054.720461/2012-61
4
correspondente (e-fls. 42, 63). O extrato de conta corrente e a cópia de cheque anexados ao
Recurso Voluntário corroboram esse fato (e-fls. 36/37).
Vale mencionar nesse ponto que a DIRF é um documento declaratório de
rendimentos e de retenção de imposto de renda na fonte, servindo como prova relativa dos
valores ali registrados. Havendo nos autos elementos que demonstrem equívoco nas informações
nela contidas, estes devem prevalecer.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos apurada.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 88
DF CARF MF
Original